Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732650-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRIETE FORTES THALHOFER AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Autos recebidos em relatoria eventual, em face do afastamento da e. Relatora, Des. Vera Andrighi (ID 62574560). Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENRIETE FORTES THALHOFER contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, deferiu a penhora de 30% do salário líquido da executada a ser realizada, mensalmente, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do crédito de R$ 245.126,87. Em suas razões (ID 62573086), a agravante sustenta que: 1) no AI 0729151-61.2024.8.07.0000, a Desembargadora Vera Andrighi deferiu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito; 2) o deferimento da penhora contraria a decisão da e. Relatora; 3) o referido agravo de instrumento trata da prescrição do crédito buscado na execução; 4) o valor de bloqueio é irrisório diante do valor da dívida atual e se mostra ineficaz para satisfazer o crédito perseguido; 5) a matéria dos autos está suspensa em razão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para sobrestar seus efeitos até análise final do recurso. No mérito, o seu provimento a fim de reformar a decisão recorrida nos termos requeridos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. Conforme alegado pelo agravante, observa-se que, em 19/07/2024, foi proferida decisão pela e. Relatora Desa. Vera Andrighi, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (AI 0729151-61.2024.8.07.0000), para sobrestar a tramitação da execução originária até o julgamento do mérito do recurso. O referido recurso discute eventual prescrição intercorrente da pretensão do exequente, ora agravado. Registre-se o trecho da referida decisão: “Nesse contexto, considerado que o prazo de suspensão de um ano iniciou em 8/2/2017 e findou em 9/2/2018; que a execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo de prescrição intercorrente de três anos, observada ainda a suspensão determinada na Lei 14.010/2020 do dia 12/6/2020 a 30/10/2020 e que a realização de diligência infrutífera não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, há relevância na fundamentação recursal quanto à sua ocorrência no processo em exame. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, ante a iminência do prosseguimento da execução e da prática de atos expropriatórios de bens. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito deste recurso.” (ID 61783718, Proc. 0729151-61.2024.8.07.0000). Em consulta àqueles autos (Proc. 0729151-61.2024.8.07.0000), não houve o julgamento definitivo do referido recurso, portanto, a execução deve ser suspensa. Embora o juiz já tenha determinado a suspensão da execução, é recomendável suspender a decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Assim, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Por cautela, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator